Tribunal: TJDFT
Processo: 0747235-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM POSTERIORMENTE À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. Verificado que o bem objeto da ação de reintegração de posse foi desocupado posteriormente à citação, conforme certidão lavrada por oficial de justiça, não há falar em perda superveniente do objeto e, consequente, falta de interesse de agir. 1.1. A ré não obstante tenha celebrado termo de devolução do imóvel cedido em data anterior à citação, continuou ocupando-o, conforme demonstra a certidão expedida por oficial de justiça.
2. Correta, portanto, a sentença que julgou procedente o pedido, considerando a inocorrência de perda superveniente de interesse de agir.
3. Se a parte ré reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários devem reduzidos pela metade, nos termos §4o do art. 90 do CPC, como no caso ocorreu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.